Tribunal: TJBA
Processo: 8010399-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010399-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADA: MARIA ZILDA SANTOS ANJOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. PESQUISA DE ENDEREÇO E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.1.
Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Eunápolis/BA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8003937-81.2024.8.05.0079, ajuizada em face de MARIA ZILDA SANTOS ANJOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de pesquisas de endereço nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como a inclusão de restrição de circulação do veículo objeto da ação, uma vez não localizado no endereço informado. A agravante sustenta que tais diligências são admitidas pela jurisprudência superior e essenciais à efetividade da medida liminar de busca e apreensão deferida.2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD para localização de endereço da parte ré; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a inclusão de restrição de circulação de veículo no sistema RENAJUD como medida complementar à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD como instrumentos legítimos e eficazes para localização de bens e endereços, independentemente do esgotamento prévio das diligências extrajudiciais pela parte credora, em homenagem à celeridade e efetividade processuais.4. A negativa de uso dos referidos sistemas, especialmente quando a parte requerente já recolheu as custas de diligência e não logrou êxito na localização da parte ré por meios próprios, afronta os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, previstos no art. 6º do CPC.5. O Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente em seus §§ 9º e 10 do art. 3º, confere amparo legal à inserção de restrição judicial de circulação de veículo no RENAVAM/RENAJUD, como mecanismo de reforço à medida liminar de busca e apreensão concedida.6. O Regulamento do RENAJUD, instituído pelo CNJ, também prevê expressamente a possibilidade de restrição total de circulação do veículo, inclusive com autorização para recolhimento a depósito.7. Estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da demora, diante da inefetividade da medida de busca e apreensão sem as providências requeridas.8. Recurso provido.9.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º e 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 9º e 10; Regulamento RENAJUD/CNJ, art. 9º;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.667.420/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.06.2017, DJe 14.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 19.04.2017; TJ-PR, AI 0006742-83.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, j. 12.07.2024; TJ-SP, AI 2056748-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 13.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8010399-63.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, sendo Agravada
MARIA ZILDA SANTOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

09